Tribunal: TJES
Processo: 5023965-75.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023965-75.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MAGDA DO NASCIMENTO LELIS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5023965-75.2024.8.08.0035

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
MAGDA DO NASCIMENTO LELIS

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.ª
INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO NA LIGAÇÃO DE MEDIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXPECTATIVA CONCRETA DE LOCAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MAGDA DO NASCIMENTO LELIS em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais.

A parte autora, na inicial, afirmou ser proprietária de imóvel situado em Vila Velha/ES, composto por 12 quitinetes, das quais seis aguardavam ligação de energia elétrica para serem locadas. Após a aprovação do projeto técnico pela EDP em 28/12/2023, a empresa alegou posteriormente não ser possível efetuar a ligação dos medidores, sob o argumento de que a rede da rua não suportaria a carga, comprometendo a conclusão da instalação.

Afirma ainda a autora, ter seguido todas as exigências técnicas e buscado resolver administrativamente a questão, inclusive junto à ouvidoria da concessionária. Sustentou que a omissão da ré causou-lhe graves prejuízos, pleiteando liminar para a ligação imediata dos medidores, bem como indenizações por danos materiais (R$35.700,00) e morais (R$20.000,00).

A liminar foi deferida, determinando a ligação no prazo de cinco dias, sob pena de multa.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante ao exposto,
CONFIRMO a liminar (ID 48459099). JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais para: a) CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 25.500,00 a título de danos materiais do período de 07.2024 ao mês de 11.2024,
sem prejuízo de eventual apuração até o ligamento da energia elétrica nos 06 novos apartamento da parte autora
, acrescida de correção monetária (IPCA) e juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024; b) CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024;

A parte ré interpôs recurso inominado, alegando: (i) preliminar de incompetência do Juizado por suposta necessidade de prova pericial; (ii) culpa exclusiva da consumidora, por inadequações no padrão de entrada da unidade; (iii) inexistência de danos materiais e morais e, subsidiariamente, (iv) excesso no quantum indenizatório fixado.

Em contrarrazões, a autora defende a manutenção integral da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Da Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais – necessidade de perícia técnica

Afasto a preliminar. A lide está suficientemente instruída com provas documentais, inclusive telas internas da própria concessionária e documentos técnicos do projeto aprovado, sendo desnecessária a produção de prova pericial. Aplicável, portanto, o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95.

No mérito, restou demonstrada a falha na prestação do serviço, já que a concessionária aprovou o projeto técnico sem verificar previamente a capacidade da rede elétrica da rua, sendo obrigada posteriormente a executar obras para viabilizar a ligação. Mesmo após a finalização da obra (em 26/06/2024), não providenciou a ligação dos medidores, invocando novos óbices sem respaldo suficiente.

Assim, é inequívoca a omissão da concessionária quanto ao dever de prestação adequada e contínua do serviço, nos termos do art. 22 do CDC.

No entanto, no tocante ao pleito de
lucros cessantes
, entendo que assiste razão à recorrente.

Embora a autora alegue que deixou de auferir renda mensal com a locação dos seis novos imóveis construídos,
não apresentou qualquer prova ou mesmo indício concreto de que as unidades estavam efetivamente destinadas à locação imediata, tampouco de que havia interessados, propostas ou contratos preliminares.

Os contratos de locação apresentados nos autos referem-se às unidades existentes, e não comprovam que as novas unidades já estavam em condições de gerar receita. Tal situação configura expectativa genérica e não demonstração concreta de prejuízo financeiro efetivo. Assim,
ausente demonstração de expectativa legítima e concreta de lucro
, não há como acolher a pretensão indenizatória a título de lucros cessantes.

Nesse sentido, segue entendimento do TJES:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – DESCONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES CNE/CES Nº 01/01 E Nº 01/07 – ELIMINAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – EXPECTATIVA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 4. O pedido de indenização por lucros cessantes, com fundamento na não contratação da autora pela SEDU, não pode ser acolhido, pois a classificação no certame gera apenas expectativa de direito, e não direito adquirido à contratação.
A condenação por lucros cessantes exige a comprovação de que o lucro futuro seria efetivo, o que não ocorreu no presente caso.
5. A jurisprudência invocada pela autora sobre a teoria da perda de uma chance não se aplica, pois o pedido formulado trata de lucros cessantes, que requer certeza de prejuízo futuro, e não mera expectativa de direito. 6. Recursos conhecidos e desprovidos.Data: 11/Dec/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0000472-10.2017.8.08.0033. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer. (grifei)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALTA DE ATENÇÃO DO CONDUTOR DO CAMINHÃO CONSTATADA. AUSENTE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. NÃO COMPROVADA RENDA AUFERIDA. PENSÃO MENSAL FIXADA EM 1 SALÁRIO MÍNIMO. INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E ESTÉTICO MANTIDAS. DEVIDA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PEDIDO INCERTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. [...] 4-
“
Nos termos da jurisprudência do STJ, os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos” (AgInt no REsp n. 1.651.663/SP)
, sendo que o Autor não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar, DE maneira cabal, os rendimentos percebidos à época do acidente, de modo que, ausente comprovação dos lucros cessantes, é de se afastar o direito à respectiva indenização. [...] Data: 17/Oct/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0019149-22.2012.8.08.0047. Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Acidente de Trânsito.

Assim,
o pedido de indenização por lucros cessantes não merece acolhimento, impondo-se a reforma parcial da sentença.

Por outro lado, a responsabilidade da concessionária pela frustração e pelos transtornos enfrentados pela autora é clara. A demora na ligação de energia, após a aprovação de projeto e a conclusão das obras, comprometeu o pleno exercício de seu direito de fruição do imóvel e ultrapassou o mero aborrecimento.

A fixação do valor indenizatório em R$5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à extensão do dano.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado, para reformar a sentença a fim de
excluir a condenação por danos materiais (lucros cessantes)
, mantendo-se a condenação por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme consta na sentença.

Sem condenação em custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)